Tribunal: TJDFT
Processo: 0706807-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. OBRIGAÇÃO DE COMPARECIMENTO BIMESTRAL. EFETIVO CUMPRIMENTO.
1. O comparecimento em Juízo do reeducando para informar e justificar as suas atividades, quando for determinado, é uma das condições impostas ao condenado para a concessão de regime aberto.
2. O descumprimento das condições impostas ao reeducando beneficiado com o regime aberto está caracterizado a partir da data em que o apenado deveria ter comparecido em Juízo e não o fez.
3. Computa-se dentro do tempo de pena cumprido o período compreendido entre a última apresentação em juízo do reeducando e o dia anterior à data final em que ele deveria se reapresentar. Precedentes do TJDFT e do STJ.
4. Recurso conhecido e provido.